Tribunal: STF
Processo: Rcl 51104
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14. SUPERVENIÊNCIA DA SENTEÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO DO ATO RECLAMADO PELO QUAL CONCEDIDA TUTELA ANTECIPADA. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Sindicato dos Delegados de Polícia de Goiás – Sindepol/GO contra ato do juízo da Sexta Vara Federal da Seção Judiciária de Goiás. 



    2. O reclamante alegou que a autoridade reclamada teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, ao deferir, em 16.7.2021, na Ação Civil Pública Cível n. 1019048-98.2021.4.01.3500, “antecipação da tutela para determinar a suspensão dos efeitos da decisão exarada no Processo Administrativo Interna Corporis nº 201600007000709 e no Processo Interno PCGO n.º 201800016003763 através do despacho n.º 3337/2020 SEAA/DAG/DGA/DGPC16173, bem como para assegurar aos ‘advogados o direito de assistir seu cliente investigado e estar presente no interrogatório e em todos depoimentos que forem colhidos durante o procedimento de apuração em curso no inquérito policial que tramite perante qualquer órgão da Polícia Civil do Estado de Goiás’”.



    Sustentou que a “decisão proferida pela 6ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Goiás na Ação Civil Pública n. 1019048-98.2021.4.01.3500, movida pela OAB/GO, acaba por violar a Súmula Vinculante n. 14 do STF, na medida em que a interpreta de forma extensiva.



    Na forma em que foi concedida, a decisão liminar em testilha acaba por permitir que os Advogados extrapolem as garantias concedidas pela Súmula Vinculante n. 14, haja vista que estão autorizados a acompanhar depoimentos de outros investigados que não os seus clientes, testemunhas, informantes, etc., ou seja, acompanhar atos que não tem relação com o seu cliente, e que portanto ainda não estão formalmente documentados no procedimento investigatório.



    (…) a própria súmula vinculante definira as limitações da prerrogativa profissional que almejara concretizar: a) o advogado deve atuar na defesa de investigado ou de indiciado; b) ser-lhe-ão acessíveis os elementos informativos já confeccionados e documentados nos autos, excluídas as diligências em andamento, e que se refiram ao exercício de defesa.



    (…) Em outra perspectiva, impõe-se aclarar que a prerrogativa instituída pela Súmula Vinculante n. 14 não permite ao advogado acompanhar as demais oitivas promovidas no curso da investigação, ao contrário do que entendera o juízo da 6ª Vara Federal, ao conceder a decisão liminar ora questionada.



    Da formalização dos depoimentos das testemunhas, das declarações das vítimas e das declarações dos demais suspeitos que não forem seus clientes não poderá participar o procurador, posto que claramente se trata de diligências ainda não documentadas no procedimento investigatório”.



    Asseverou que “as oitivas de testemunhas, vítimas ou investigados que não clientes do advogado são, em essência, diligências e, assim – enquanto não promovidas, encerradas e documentadas em termo próprio a ser juntado aos autos de inquérito policial – conformam ‘diligências em andamento’.



    Desse norte, porque a presença do advogado poderá constranger ou intimidar aquele de quem se pretende retirar a narrativa dos fatos da maneira mais natural e verossímil possível, o próprio § 11 do art. 7º do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil autoriza a negativa do acompanhamento, haja vista o ‘risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências’.



    Conclui-se, então, que a Súmula Vinculante n. 14, ao prever a prerrogativa do advogado de ter acesso amplo aos elementos de prova já documentados, e que digam respeito ao exercício do direito de defesa, não significa que o mesmo tem direito à participação nas oitivas dos demais investigados, das testemunhas ou das vítimas, de sorte que, em relação a estas, aquele poderá formular questionamentos prévios por escrito, a fim de que o Delegado de Polícia delibere sobre a pertinência em formulá-las ou não, na ocasião do depoimento ou das declarações”.



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Seja a presente Reclamação recebida, e com fulcro no artigo 989, II, CPC, seja determinada a imediata suspensão da decisão liminar proferida pelo juízo da 6ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Goiás, nos autos da Ação Civil Pública n. 1019048-98.2021.4.01.3500, haja vista que sua permanência poderá ocasionar dano irreparável a inúmeras investigações em curso pela Polícia Civil de Goiás;



    (…) Ao final, seja a presente reclamação julgada procedente, com a cassação da decisão proferida pelo juízo da 6ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Goiás, nos autos da Ação Civil Pública n. 1019048-98.2021.4.01.3500, que deferira a liminar requerida pela OAB/GO, ‘para assegurar aos advogados o direito de assistir seu cliente investigado e estar presente no interrogatório e em todos depoimentos que forem colhidos durante o procedimento de apuração em curso no inquérito policial que tramite perante qualquer órgão da Polícia Civil do Estado de Goiás’, ante a evidente violação da Súmula Vinculante n. 14, que não prevê o direito do defensor de acompanhar toda e qualquer oitiva na investigação policial, mas somente aquelas que digam respeito aos seus clientes/representados”.



    3. Em 16.12.2021, determinei fosse oficiado ao juízo da Sexta Vara Federal da Seção Judiciária de Goiás, para prestar informações sobre o alegado na presente reclamação e esclarecer as circunstâncias e os fundamentos do ato reclamado. Por ele fora deferida antecipação de tutela na Ação Civil Pública Cível n. 1019048-98.2021.4.01.3500. Determinei também fosse informado o andamento daquela ação e, considerado o tempo decorrido desde a prática do ato reclamado em 16.7.2021, as consequências na investigação criminal em Goiás durante o período de vigência dessa decisão judicial. 



    4. Foram prestadas informações e a Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da presente reclamação.



    5. Em 21.3.2024, a autoridade reclamada apresentou informações complementares.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Nas informações complementares prestadas, a autoridade reclamada noticia ter proferido, em 9.1.2024, sentença na Ação Civil Pública Cível n. 1019048-98.2021.4.01.3500, julgando-a improcedente. 



    7. A mudança do quadro fático-processual demonstra que a presente reclamação está prejudicada.



    Com a sentença de improcedência proferida na Ação Civil Pública Cível n. 1019048-98.2021.4.01.3500, houve substituição do ato reclamado, pelo qual tinha sido concedida nessa ação a “antecipação da tutela para determinar a suspensão dos efeitos da decisão exarada no Processo Administrativo Interna Corporis nº 201600007000709 e no Processo Interno PCGO n.º 201800016003763 através do despacho n.º 3337/2020 SEAA/DAG/DGA/DGPC16173, bem como para assegurar aos ‘advogados o direito de assistir seu cliente investigado e estar presente no interrogatório e em todos depoimentos que forem colhidos durante o procedimento de apuração em curso no inquérito policial que tramite perante qualquer órgão da Polícia Civil do Estado de Goiás’”. 



    O quadro fático-jurídico que autorizou o ajuizamento desta reclamação foi alterado com a sentença de improcedência que tornou sem efeito a decisão impugnada, tendo ocorrido a perda superveniente do objeto.



    7. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, julgo prejudicada a presente reclamação (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora